Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Recebo a apelação da parte autora (ID 17066109) nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. De outro lado, o recurso inominado interposto pela parte ré EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA não comporta conhecimento por ser manifestamente inadmissível. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. A parte ré supracitada, insatisfeita com a sentença, interpôs recurso não previsto no Código de Processo Civil. O recurso inominado é regulado em legislação específica e próprio da sistemática dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95), com requisitos e elementos de admissibilidade diversos da apelação. Na espécie, não há se falar em aplicação da fungibilidade, tendo em vista que a interposição equivocada nesses termos revela erro grosseiro incompatível com a subsunção pretendida aos escopos do princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito do cabimento, com o que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso da parte autora (ID 17066109) e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo; e NÃO CONHEÇO do recurso inominado da parte ré (ID 17066102). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora